Tribunal: TJDFT
Processo: 0741345-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0741345-64.2022.8.07.0000 Apelante(s) MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A Apelado(s) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Mendes Júnior Engenharia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo BRB Banco de Brasília S.A. (processo n. 0003487-53.1993.8.07.0001), deferiu o pedido, formulado pelo banco credor, de “penhora no rosto dos autos do processo no 0012631- 96.2013.8.07.0018 da parte que cabe a empresa MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A”. Ainda na r. decisão agravada, o Juízo de origem determinou a intimação da pessoa jurídica executada, ora agravante, para “informar se os imóveis penhorados estão ou não alugados. Em caso positivo, deverá juntar aos autos os contratos para apreciação deste Juízo, momento em que será analisada a penhora de eventuais rendimentos, caso existam, a serem revertidos em favor do Banco, conforme prevê o artigo 867 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 41954038), a agravante informa que o “presente recurso volta-se contra decisão (ID 141768708) que defere o pedido de penhora dos créditos da empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. no processo no 0012631-96.2013.8.07.0018”. Diz que seria incabível a penhora de bens integrantes de pessoa jurídica supostamente pertencente ao seu grupo econômico, porque não estariam evidenciados os pressupostos indispensáveis à desconsideração de sua personalidade jurídica. Ressalta que “a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo haver devida comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorre no presente caso”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pondera que “a empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. parte no processo no 0012631-96.2013.8.07.0018, não integrou este feito, não teve oportunidade de se defender dos atos constritivos, afrontando o direito a ampla defesa e contraditório, garantia constitucional”. Diz que a pessoa jurídica Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. encontrar-se-ia em recuperação judicial, de modo que não seria da competência do Juízo de origem a determinação de quaisquer medidas constritivas contra o patrimônio dessa sociedade empresária. Pugna, ao fim, pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o afastamento da penhora “a determinação da penhora no processo no 0012631-96.2013.8.07.0018 até decisão transitada em julgada deste Agravo de Instrumento”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 41954041). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, instrumentalizado por termo de confissão de dívida, ajuizada pelo BRB Banco de Brasília S.A., ora agravado, contra Mendes Junior Engenharia S.A., Alberto Laborne Valle Mendes (ora agravante), Cia Mineira de Participações Industriais e Comerciais, Edificadora S.A., Edwiges Alves Mendes, Helvecia Guimarães Mendes, Jesus Murillo Valle Mendes, Lucia Andrade Mendes, Marcos Valle Mendes, Maria Beatriz Cunha Mendes e Sanzio Valle Mendes. O feito de origem versa sobre execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 1993, com valor da causa estimado em R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. De início, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, vale pontuar que a questão acerca da possibilidade de desconsideração de sua personalidade jurídica, com a finalidade de alcançar o patrimônio de sociedades empresárias integrantes de seu grupo econômico, já se encontra dirimida por esta instância julgadora, que o fez por meio do Acórdão n. 1080664. Confira-se a ementa desse julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. ANÁLISE SIMULTÂNEA DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DAS DEVEDORAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As sociedades empresárias envolvidas, pertencentes ao mesmo grupo econômico, praticaram atividades em comum, sendo perfeitamente cabível a penhora do faturamento da sociedade empresária, máxime quando, apesar de não constar como principal devedora, integrar o grupo econômico da executada e houver confusão patrimonial entre as empresas. 2. A jurisprudência do STJ tem o entendimento de que é possível, excepcionalmente, a penhora sobre o faturamento da empresa, "quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18.12.2014, DJe 03.02.2015). 3. A circunstância constatada nos presentes autos garante o necessário pressuposto à desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, o abuso da personificação societária para fraudar a lei ou prejudicar terceiros, razão pela qual pode o juiz, no próprio processo de execução, responsabilizar solidariamente empresa integrante de um mesmo grupo econômico. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1080664, 07022520720168070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afasta-se, portanto, ao menos neste instante, a alegação recursal de que a matéria relativa à desconsideração da personalidade jurídica da agravante sequer teria sido apreciada nos autos de origem. Quanto aos demais temas assentados no recurso, especialmente no que diz respeito à competência do Juízo de origem para deferir medidas constritivas contra a pessoa jurídica Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., que estaria em procedimento de recuperação judicial, vale pontuar que tal questão demanda aprofundada análise dos autos, sobretudo no que se refere à data de eventual deferimento do pedido recuperacional pelo Juízo universal, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Por fim, convém pontuar que a simples manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não tem o condão de resultar em prejuízo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção recursal genérica acerca de eventuais repercussões financeiras decorrentes do ato judicial recorrido. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora